Tribunal: TJES
Processo: 5000526-35.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000526-35.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO e outros
APELADO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. BMG EM CONTA. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. REFERENCIAL. TAXA MÉDIA DE MERCADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2º, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. VALOR DA CAUSA COMO CRITÉRIO RESIDUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO ERESP N. 1.413.542/RS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DE BANCO BMG S.A. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DE PAULO SERGIO DO NASCIMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ainda que se reconheça as peculiaridades do contrato sob exame (“bmg em conta”), no qual o adimplemento das parcelas é realizado mediante desconto direto na conta corrente do consumidor, o deslinde da controvérsia perpassa pela análise da taxa de juros confrontada com a média de mercado, pois, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ”em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (RESP n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010)

2. Observada que a taxa praticada pela instituição bancária no contrato é deveras superior à média de mercado, e não havendo impugnação específica do apelante a esse respeito, já que se limita a defender a inaplicabilidade de tal referencial, deve ser mantida a sentença que reconhece a abusividade da taxa de juros remuneratórios e procede à sua revisão, adequando-a a média de mercado. Por conseguinte, declarada a ilegalidade da cobrança, é devida a restituição ao consumidor dos valores cobrados a maior pelo banco.

3. O art. 85, §2º, do CPC estabelece uma ordem de preferência legal, de maneira que a base de cálculo dos honorários advocatícios apenas poderá corresponder ao valor atribuído à causa quando não houver condenação ou proveito econômico, o que não é o caso dos autos, eis que o banco apelante foi condenado a restituir valores ao consumidor, sendo este o referencial para cálculo da verba honorária.

4. De acordo com o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, a devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do CDC, é devida quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Todavia, houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão (30/03/2021).

5. “In casu”, considerando que a cobrança foi realizada na data anterior ao marco fixado pelo c. STJ, prevalece o entendimento até então consagrado, no sentido de que a devolução em dobro dependeria da comprovação de três requisitos: i) a cobrança indevida; ii) o efetivo pagamento; e iii) a má-fé do credor; de sorte que, não havendo comprovação da dita má-fé, a devolução deve ocorrer de forma simples.

6. “Não se vislumbra dano moral, porquanto se trate de contrato de empréstimo livremente pactuado, com as facilidades que proporcionaram ao mutuário a quantia que precisava, cuja abusividade verificada não é capaz de atingir os direitos da personalidade, não passando de mero dissabor próprio das relações contratuais.” (TJ-ES - APL: 00013875220188080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 08/10/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2019).

7. Recurso de apelação de BANCO BMG S.A. conhecido e provido em parte. Recurso de apelação de PAULO SERGIO DO NASCIMENTO conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso interposto pelo BANCO BMG S.A, para dar-lhe parcial provimento e conhecer do recurso interposto por PAULO SÉRGIO DO NASCIMENTO, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
PAULO SERGIO DO NASCIMENTO
e
BANCO BMG S.A.
contra sentença (ID 6862772) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível de Marataízes/ES, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória em epígrafe, para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato objeto da lide e determinar a compensação simples entre o valor a ser devolvido ao autor e o saldo devedor remanescente.

Inicialmente, passo ao exame do apelo interposto pelo
BANCO BMG S.A.

I - Da Apelação Interposta Por BANCO BMG S.A.

Em suas razões recursais (ID 6862775), o apelante
BANCO BMG S.A.
alega que: (i) inexiste abusividade no contrato, já que a modalidade contratada pelo autor possui uma taxa de juros diferenciada, que faz frente ao risco da operação; (ii) deve ser observado o acórdão paradigma proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.061.530/2009; (iii) o contrato “bmg em conta” disponibiliza crédito sem qualquer garantia, de modo que “a taxa média divulgada pelo BACEN é apenas um parâmetro das taxas de juros nas operações de crédito, que variam de acordo com o risco de cada operação, razão pela qual, Taxa Média do BACEN não pode ser vista como uma medida de revisão”; (iv) a modalidade de empréstimo pessoal com débito em conta corrente é distinta do empréstimo consignado, além de contar com alto índice de inadimplência; (v) sendo legais os descontos realizados, inexistem valores a serem restituídos; (vi) se mantida a sentença, deve ser autorizada a compensação de valores; e (vii) é equivocado o arbitramento de honorários advocatícios sobre o valor da causa, visto que deve ser observado o proveito econômico da parte ou, ainda, aplicada a regra da equidade.

De plano, destaco que não há interesse recursal no que se refere aos pontos “ii” e “vi” da irresignação do banco réu/apelante.

Isso pois o dito acórdão, proferido pelo Tribunal da Cidadania, foi expressamente mencionado na sentença, tendo sido aplicado ao caso vertente, como se depreende do seguinte trecho:

“Portanto, verifica-se que o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça quanto à estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano indica que a regra, no Sistema Financeiro Nacional, é a liberdade em sua contratação.

Isso implica, mais especificamente, reconhecer que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foram estipulados na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), a teor da Súmula 596/STF; que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade nos moldes da Súmula 382 do STJ; que são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; e, que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a demonstração cabal de abusividade (capaz de colocar o consumidor em exagerada desvantagem - art. 51, §1°, do CDC), ante as peculiaridades do caso concreto (ArRg no Resp 1.041.086/RS, Ministro Relator Fernando Gonçalves, j. em 19.08.2008, 4ª Turma).

Neste sentido, a Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal preceitua que:

As disposições do Decreto 22.626/1993 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições financeiras públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional.

No julgamento do REsp n° 1061.530/RS, envolvendo discussão a respeito de cláusulas de contratos bancários, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo os ditames da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n° 11.672/2008), manteve a jurisprudência atual da Corte, no sentido da não redução dos juros, salvo em casos específicos, quando cabalmente comprovada a abusividade da taxa pactuada. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 382 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado. 2. Agravo regimental a que se dá provimento. (STJ - AgRg no REsp: 889820 RS 2006/0212763-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/05/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2013)

Ou seja, a contratação de juros remuneratórios com taxa superior a 12% ao ano não implica, por si só, em abusividade, admitindo a respectiva redução tão-somente quando comprovada a discrepância em relação à média de mercado, o que ocorreu no presente caso.”

Destaco que o apelante sequer apontou em seu recurso que a interpretação dada ao aresto pelo magistrado de origem é equivocada, tendo se limitado a pleitear a aplicação do entendimento em questão no caso, o que, friso, já foi realizado pelo juízo
“a quo”.

De igual maneira, o édito sentencial de forma explícita já determinou a compensação de valores entre o montante a ser restituído ao consumidor em virtude do reconhecimento de abusividade contratual e o saldo devedor em aberto.

Logo, não há necessidade de pronunciamento deste Colegiado quanto a tais questões.

Ato seguinte, a despeito das alegações do banco apelante, tenho por acertado o
“decisum”
que reconheceu a ilegalidade no contrato no que se refere à taxa de juros praticada.

Ainda que se reconheça as peculiaridades do contrato sob exame, no qual o adimplemento das parcelas é realizado mediante desconto direto na conta corrente do consumidor, fato é que o deslinde da controvérsia perpassa pela análise da taxa de juros confrontada com a média de mercado.

Isso porque, conforme consignado na sentença, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
”em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados"
(RESP n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010); entendimento o qual se mantém atual, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA A PARTE. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Liquidação extrajudicial decretada. Pedido de suspensão do processo. Inaplicabilidade. 2. Não há utilidade prática no pedido de justiça gratuita no agravo interno, visto que o "pedido de gratuidade da justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, embora deferido, não produzirá efeitos retroativos" (AgInt no AREsp 898.288/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto" (RESP 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada. Precedentes.
5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (RESP n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010)
. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.367.218; Proc. 2023/0164149-0; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 31/10/2023)

Especificamente quanto ao contrato “bmg em conta”, é assente a jurisprudência pátria quanto à necessidade de observância da taxa média de juros remuneratórios de mercado em tal modalidade contratual:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOA. “BMG EM CONTA”. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATUALMENTE APLICADA ANTE A OCORRÊNCIA DE RISCO DA OPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE REMUNERATÓRIOS EM ÍNDICE MUITO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE.
APELO IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 80014301520208050039 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONSUMO, CÍVEIS E ACIDENTE DE TRABALHO DE CAMAÇARI, Relator: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Revisão de Contrato – EMPRÉSTIMO CONSIGNDO INSS –
BMG EM CONTA
– TAXA JUROS PREFIXADA NO CONTRATO – ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DA QUANTIA PAGA A MAIOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIAL PROVIDO. Qu
anto aos juros remuneratórios o entendimento consagrado na Súmula 382 do STJ, dispõe que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
A revisão dos juros remuneratórios, será possível somente quando superarem substancialmente a taxa média do mercado a época da contratação
.
A parte autora tem o direito de ser ressarcida pelos valores indevidamente pagos à Instituição Financeira, caso constatado saldo a seu favor. (TJ-MT 10304319320208110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)

Ainda,
a contrario sensu:

APELAÇÕES CÍVEIS. Direito do Consumidor. Contrato bancário de
empréstimo pessoal "BMG EM CONTA"
, específico para clientes em situação de superendividamento. Ação revisional. [...] Contrato celebrado no mês de setembro de 2021. O fato de os juros remuneratórios ultrapassarem o percentual de 12% ao ano, por si só, não demonstra abusividade.
Ausência de ilegalidade.
Inteligência do verbete sumular n. 382, do E. STJ. Cobrança compatível com o contrato.
Observada a média de juros detectada pelo Banco Central.
Precedentes. [...] (TJ-RJ - APL: 08074825620228190206 202300141676, Relator: Des(a). CELSO SILVA FILHO, Data de Julgamento: 04/07/2023, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 07/07/2023)

Com efeito, observada que a taxa praticada pela instituição bancária no contrato é deveras superior à média de mercado, e não havendo impugnação específica do apelante a esse respeito, já que se limita a defender a inaplicabilidade de tal referencial, deve ser mantida a sentença que reconhece a abusividade da taxa de juros remuneratórios e procede à sua revisão, adequando-a a média de mercado.

Por conseguinte, declarada a ilegalidade da cobrança, é devida a restituição ao consumidor dos valores cobrados a maior pelo banco apelante, conforme se posiciona a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. AS TAXAS DE JUROS APLICADAS NOS CONTRATOS BANCÁRIOS NÃO DEVEM DESBORDAR SIGNIFICATIVAMENTE DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO FINANCEIRO.
VERIFICADA ABUSIVIDADE, A LIMITAÇÃO DAR-SE-Á EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À RESPECTIVA MÉDIA CONFORME DIVULGAÇÃO PELO BACEN, SEM ACRÉSCIMO DE MARGEM PERCENTUAL. II. CABÍVEL, EM TESE, A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES, E A COMPENSAÇÃO COM EVENTUAIS VALORES PAGOS A MAIOR SE VERIFICADO EVENTUAL SALDO EM FAVOR DO CONSUMIDOR.
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 51194008920228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 06/12/2022, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2022)

Finalmente, assiste razão ao banco apelante acerca do equívoco na fixação da verba honorária.

O art. 85, §2º, do CPC estabelece uma ordem de preferência legal, de maneira que a base de cálculo dos honorários advocatícios apenas poderá corresponder ao valor atribuído à causa quando não houver condenação ou proveito econômico, o que não é o caso dos autos, eis que o banco apelante foi condenado a restituir valores ao consumidor.
Nesse sentido, trago à colação alguns julgados:

Embargos de declaração - insurgência contra o acórdão que condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa – alegação do embargante de que os honorários deveriam ser calculados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil – razão assiste ao embargante, em parte –
Isso porque a sucumbência deve observar a ordem de preferência do artigo 85 do Código de Processo Civil, que elege o valor da condenação e o proveito econômico como critérios principais para cálculo dos honorários advocatícios – a regra do valor da causa é residual e só deve ser utilizada quando o proveito econômico não puder ser estimado
[...] (TJ-SP - EMBDECCV: 00086301620198260152 SP 0008630-16.2019.8.26.0152, Relator: Maria Helena Steffen Toniolo, Data de Julgamento: 17/09/2020, 3ª Turma Cível, Criminal e Fazenda - Cotia, Data de Publicação: 17/09/2020)

[...]
O § 2º do art. 85 do CPC/15 veicula a regra geral decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, regra essa de aplicação obrigatória, de que "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá -lo, sobre o valor atualizado da causa". Aplicando-se ao caso concreto uma das hipóteses legais prévias, impede-se o avanço para a próxima categoria. Assim, na hipótese, não se mostra acertada a fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, mas sim sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes com a demanda.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - APL: 00019656320198240079 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0001965-63.2019.8.24.0079, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 05/08/2021, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Haja vista que, no caso em apreço, o proveito econômico obtido pelo autor não é inestimável, mas equivale ao valor que lhe será restituído, deve este ser o referencial aplicado para cálculo dos honorários de sucumbência, motivo pelo qual o banco apelante deverá pagar, sob essa rubrica, 10% do valor do proveito econômico pela parte contrária.

Isso posto, o parcial provimento do apelo interposto pela instituição bancária é medida que se impõe.

II - Da Apelação Interposta Por PAULO SERGIO DO NASCIMENTO

Por sua vez, em seu recurso (ID 6862779), o apelante
PAULO SERGIO DO NASCIMENTO
aduz, em suma, que a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, assim como que as nuances do caso concreto revelam a necessidade de condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais em favor não inferior a R$ 10.000,00.

Sobre a restituição em dobro, entendo ser inaplicável no caso em voga, em conformidade com o entendimento sedimentado pela Corte Superior no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS.
Naquela oportunidade, em que pese o c. STJ tenha decidido pelo cabimento da devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do CDC, quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Analisando a documentação coligida aos autos, verifico que o contrato foi firmado em 29/12/2020, ou seja, em data anterior ao marco fixado pelo c. STJ, já que apenas seria possível se falar em cobrança posterior se realizada a partir da competência de abril de 2021.

Nesse contexto, prevalece, para o caso em testilha, o entendimento até então consagrado, no sentido de que a devolução em dobro dependeria da comprovação de três requisitos: i) a cobrança indevida; ii) o efetivo pagamento; e iii) a má-fé do credor. A corroborar:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO. DIALETICIDADE RECURSAL. ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
lV - O C. STJ concluiu em data recente pela desnecessidade de verificação quanto natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) para fins da devolução em dobro, todavia modulou os efeitos da decisão a fim de que tal entendimento seja aplicado somente aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço público cobrados após a data da publicação do acórdão, o que não se verifica na hipótese, motivo pelo qual entendeu-se escorreita a sentença ao condenar a restituição em forma simples por ausência de má-fé. V - Quanto à condenação da apelada em litigância de má-fé, entendeu-se não merecer amparo, na medida em que "é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito" (TJES, Apelação Cível, 001160022214), o que não se configurou no caso.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0032225-76.2017.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 20/09/2022; DJES 30/09/2022)

Sendo assim, tendo em vista que a má-fé deve ser provada, porquanto não se presume, inexistindo nos autos a comprovação do elemento volitivo na conduta da instituição bancária, prevalece a sentença no que se refere ao ressarcimento de forma simples.

Lado outro, quanto à indenização por danos morais, a meu ver se aplica ao caso concreto o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça quanto à ausência de abalo moral na hipótese de cobrança abusiva em contrato bancário, a seguir ilustrado:

[...]
II. Conforme jurisprudência pacificada desta e. Corte de Justiça, a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja indenização por danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica.
III. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. IV. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00076261420188080011, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 09/03/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2021)

[...]
5) Não se vislumbra dano moral, porquanto se trate de contrato de empréstimo livremente pactuado, com as facilidades que proporcionaram ao mutuário a quantia que precisava, cuja abusividade verificada não é capaz de atingir os direitos da personalidade, não passando de mero dissabor próprio das relações contratuais.
(TJ-ES - APL: 00013875220188080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 08/10/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2019)

[...]
3. Embora seja considerada abusiva a taxa de juros prevista no contrato, tal fato por si só mostra-se incapaz de gerar dano imaterial passível de recomposição, configurando-se como mero aborrecimento do dia a dia.
[...] (TJ-ES - APL: 00082976220148080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 15/05/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2017)

Dessarte, incabível a restituição em dobro, e não havendo de se falar em danos morais na espécie, ao recurso do autor deve ser negado provimento.

III - Do Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO BMG S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para, reformando a sentença, determinar que os honorários advocatícios devidos pela instituição bancária ao autor sejam calculados conforme o proveito econômico obtido.

No mais,
CONHEÇO
do recurso interposto por
PAULO SERGIO DO NASCIMENTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor em 02%, salientando, porém, que a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/12/2023 às 14:46:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48786314122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)